Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001301-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO JOAQUIM MORAES - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IDENTIDADES UTILIZADAS PELO APENADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento dos requisitos legais, sobretudo porque o reeducando se utiliza de diferentes identidades, podendo ostentar outras condenações.

A progressão de regime prisional exige a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao
habeas corpus
se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Fernando Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

116701963:

“
(...) O impetrante afirma que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0015911-31.2009.8.11.0042, em regime fechado, embora tenha atingido o lapso temporal necessário para a progressão regimental no dia 4.7.2020, ressaltando que é mantido no regime mais gravoso por ineficiência da prestação jurisdicional.

Relata que foi concedida a progressão regimental para o semiaberto no dia 17.7.2017, porém, o insurgente deixou de comparecer mensalmente em juízo, motivo pelo qual foi regredido cautelarmente para o regime fechado e o mandado de prisão foi cumprido no dia 17.12.2019, visto que se encontrava cautelarmente custodiado desde o dia 27.3.2019.

Assevera que na audiência de justificativa realizada em 27.1.2021, a autoridade apontada como coatora manteve a regressão cautelar do regime com o fim de apurar a existência de outras condenações em desfavor do paciente, já que as informações constantes do processo executivo demonstraram que ele se utiliza de outras identidades.

No entanto, ressalta que foi certificado nos autos a impossibilidade de constatação do requerido, pois a certidão de antecedentes juntada aos autos é muito antiga “não havendo andamentos lançados ao se fazer consulta da movimentação pelo site do TJMT”.

Aduz que o DEPEN informou que o paciente possui vários nomes registrados na unidade prisional e, diante dessa informação, em decisão proferida no dia 19.5.2021, o juiz das execuções penais determinou que a POLITEC proceda à identificação criminal do paciente e de todos os nomes a ele atribuídos no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, no prazo de 10 dias, determinação que até o momento não foi cumprida.

Acrescenta que, não obstante o favorecido tenha se utilizado de outras identidades, foi constatada a existência de apenas uma condenação em nome de “Marcelo Soares da Silva”, à pena de 1 ano de reclusão, que, caso unificada à reprimenda imposta ao paciente, não implicará na impossibilidade de progressão regimental, já que cumpriu o período necessário.

Assim, conclui que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no cumprimento de sua pena, pois o processo executivo permanece paralisado desde 7.9.2021, sem que “haja resposta do poder estatal em prestar as informações sobre as digitais, visto que até a presente nunca foi encaminhado para a POLITEC realizar o exame, isto é, enquanto não é feito o procedimento, o paciente fica aguardando preso, sendo que não vai alterar a progressão de regime, que já passou do prazo de progredir”.

Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente no regime aberto (Id. 116528959).

Juntou documentos.
”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 116701963).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

117169459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

117648951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Infere-se dos autos que o paciente
Anderson Fernando Gomes da Silva
foi condenado à pena unificada de
28 anos e 4 meses

de reclusão
, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado e furto qualificado, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (PEP n. 0015911-31.2009.8.11.0042).

Segundo relata a inicial, o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão regimental no dia 4.7.2020, porém é mantido no regime prisional mais gravoso, porque a autoridade apontada como coatora decidiu apurar a possível existência de outras condenações em desfavor do paciente, já que as informações constantes do processo executivo demonstraram que ele se utiliza de outras identidades.

No entanto, ressalta que, não obstante o favorecido tenha se utilizado de outras identidades, foi constatada a existência de apenas uma condenação em nome de “Marcelo Soares da Silva”, à pena de 1 ano de reclusão, que, caso unificada à reprimenda imposta, não implicará na impossibilidade de progressão regimental, posto que cumprido o período necessário.

Assim, conclui que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no cumprimento de sua pena, pois o processo executivo permanece paralisado desde 7.9.2021, aguardando indefinidamente a análise do pedido de progressão regimental pelo juízo de origem, o que justifica a concessão da ordem liberatória por esta Corte de Justiça.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
(cumprimento de um sexto da pena no regime inicial – crimes não hediondos, como é o caso dos autos) e o
subjetivo
(bom comportamento carcerário que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

Ademais, embora não seja obrigatória a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo, o juízo das execuções penais poderá submeter o reeducando à avaliação psicossocial, em decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido, é a orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado n. 439: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

De acordo com as informações constantes dos autos, o paciente é reincidente, ostentando ao menos quatro condenações, dentre elas a pena de 20 anos de reclusão, pela prática de gravíssimo delito perpetrado contra a pessoa (latrocínio), o que, aliado ao fato de se utilizar de diferentes identidades – várias delas com registros positivos para ações penais em trâmite –, justifica a maior parcimônia na análise do preenchimento do requisito subjetivo.

Logo, ainda que tenha sido juntado documento atestando o bom comportamento carcerário do paciente (Id. 117065979), entendo que o exame do preenchimento dos requisitos legais exigidos à progressão regimental em sede de
habeas corpus
se mostra temerário e inconveniente, sobretudo considerando que o pleito aguarda apreciação pelo juízo das execuções penais, podendo configurar verdadeira supressão de instância e, consequentemente, afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
” (TJMT –
HC
n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Ademais, constato que não houve desídia do Juízo singular, mas, diante da falta de informações suficientes para a análise do pedido de progressão regimental (requisitos objetivo e subjetivo), especialmente diante das múltiplas identidades apresentadas pelo paciente, tornou-se necessário o alongamento do procedimento, situação idônea que justifica o atraso da resposta judicial e afastar a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pleito, mormente porque o magistrado informou que procedeu a devida movimentação do processo, visando o exame da matéria pendente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022